Tribunal: TJSP
Processo: 1029969-20.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Acidentária – Condenação referente ao pagamento de parcelas de auxílio-doença acidentário, limitadas ao período de desamparo, entre 29.04.2019 a 18.07.2021 – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/15, para o reexame necessário – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não

Ementa:
Acidentária – Condenação referente ao pagamento de parcelas de auxílio-doença acidentário, limitadas ao período de desamparo, entre 29.04.2019 a 18.07.2021 – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/15, para o reexame necessário – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido.

Não conheço do recurso oficial.